Tribunal: TJMT
Processo: 1015290-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA JOSE DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Anulatória no. 1006771-90.2020.8.11.0002, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU inscritos nas CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010.
Aduz que foram inscritos na Dívida Ativa créditos de IPTU do município de Várzea Grande de um Imóvel que nunca lhe pertenceu.
Sustenta que o sujeito passivo do tributo embora tenha o mesmo nome da Agravante (MARIA JOSÉ DA SILVA), possui o CPF número 199.773.952-68, quando o Castro de Pessoa Física da Agravante tem o número 178.814.471-68, indicando se tratarem de pessoas homônimas.
Argumenta que em procedimento administrativo já teve parecer favorável no sentido de que o lançamento tributário é nulo, por ser o bem pertencente a pessoa distinta da que constou como sujeito passivo da obrigação.
Assevera que em razão do equivoco no lançamento a ora Agravante está sofrendo sérios prejuízos, tenho em vista que teve ajuizada contra ela as execuções fiscais n.o 10736-21.2005.811.0002 (cód. 89094) e 19092-29.2010.811.0002 (cód. 259535), onde teve inscrito restrição em seu veículo e valores bloqueados em sua conta bancária.
Afirma que diante da ilegalidade da cobrança de IPTU e do perigo de dano, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda sem a necessidade de deposito integral. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, ou seja, sem a necessidade do deposito integral do valor do crédito tributário impugnado.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Pois bem. De acordo como o artigo 159, inciso I da Constituição Federal, compete aos Municípios instituírem imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.
Já o Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:
“Art. 32 do CTN. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.
Na vertente hipótese evidencia-se dos documentos colacionados com a exordial (Id. 29654110 e seguinte - 1o Grau) que o imóvel que deu ensejo na ocorrência do Fato Gerador do IPTU do município de Várzea Grande pertence à MARIA JOSÉ DA SILVA, pessoa física inscrita no CPF número 199.773.952-68.
Observa-se também do documento de 29655984 dos autos de origem que na execução fiscal também consta como pessoa responsável pelo pagamento do débito a pessoa da MARIA JOSÉ DA SILVA de CPF número 199.773.952-68.
No entanto, embora a proprietária/possuidora do bem imóvel possua o mesmo nome da Agravante, os indícios se pairam no sentido de serem pessoas distintas, uma que a MARIA JOSÉ DA SILVA ora Agravante possui o CPF no 178.814.471-68,indicando se tratarem de pessoas homônimas.
Observa-se, também do documento de Id. 29696339 - 1o Grau que o 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande certificou que e Agravante (MARIA JOSÉ DA SILVA - CPF no 178.814.471-68) não possui imóveis no município de Várzea Grande.
Destarte, uma vez que as provas apresentadas induzem a acreditar que não é a Agravante o sujeito passivo da obrigação tributária inscritas nas CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito pleiteado no presente recurso.
Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, a Agravante continuará a ter os seus bens penhorados nas execuções fiscais 10736-21.2005.811.0002 (cód. 89094) e 19092-29.2010.811.0002 (cód. 259535).
Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal, o que faço para suspender as execuções fiscais n.o 10736-21.2005.811.0002 (cód. 89094) e 19092-29.2010.811.0002 (cód. 259535) apenas em relação a Agravante (MARIA JOSÉ DA SILVA - CPF no 178.814.471-68).
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhe os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator